Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736043-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA D E S P A C H O Até o presente momento, o sistema não processou o recolhimento das custas. Em face da natureza do provimento, que demanda urgência, INTIME-SE o Agravante a acostar a guia e o comprovante de recolhimento, em 5 dias. P.R.I. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:04:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador